Tribunal: STF
Processo: ARE 1483563
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO MEDIANTE SELEÇÃO PÚBLICA. SUBMISSÃO AO REGIME CELETISTA. CABÍVEL ENQUADRAMENTO EM REGIME ESTATUTÁRIO POR MEIO DE LEI LOCAL. EXEGESE DO ART. 9º DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE APROVAÇÃO ANTERIOR OU POSTERIOR EM PROCESSO SELETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER OS BENEFÍCIOS DE SERVIDOR ESTATUTÁRIO. TEMA 1.157 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga procedente a pretensão formulada na inicial, condenando o recorrente a implantar o adicional por tempo de serviço no percentual de 25% e a pagar as diferenças remuneratórias devidas, em favor de servidor não concursado.



    2 – Por inexistir deferimento no curso do feito ou pedido em fase recursal, não se conhece da impugnação à justiça gratuita.



    3 – A Lei Federal nº 11.350/2006 estabelece, no art. 9º, que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, admitidos por meio de processo seletivo, submetem-se ao regime celetista, salvo se lei local dispuser de forma diversa.



    4 – A Emenda Constitucional nº 51/2006, que alterou a redação do art. 198 da Constituição Federal, prevê, no art. 2º, a possibilidade de dispensa de processo seletivo público, apenas, para os agentes comunitários de saúde e aos de combate às endemias, desde que tenham sido contratados em anterior procedimento de seleção pública, de modo que, ausente a demonstração de prévio e regular processo seletivo, cabe-lhes, tão só, a permanência no exercício das atividades, até que se conclua a realização do certame pelo respectivo ente federativo, visando ao cumprimento da exigência legal, ex vi do art. 17 da Lei nº 11.350/2006.



    5 – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1306505, com Repercussão Geral reconhecida, Tema 1.157, consolida este entendimento ao fixar a tese de que é vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra não prevê o direito à efetividade, nos termos do art. 37, II, da Constituição federal, e decisão proferida na ADI 3609.



    6 – Demonstrada na ficha funcional a admissão do agente comunitário de saúde em 1º/09/1997, sem comprovação de prévia ou posterior aprovação em processo seletivo, impõe-se afastar o pleito de pagamento de adicional por tempo de serviço, visto que se trata de benefício exclusivo de ocupante de cargo público efetivo.



     7 – Conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença no sentido de julgar improcedente a pretensão autoral.



    8 – Sem custas processuais nem honorários advocatícios.



    9 – Este voto simplificado está de acordo com a primeira parte do art. 46 da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 39, § 3º e 40, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente